Tribunal: STF
Processo: RE 1275890
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDATA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. JUROS DE MORA. EXECUÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. 
1. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações 'pro labore faciendo', enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros que é paga aos servidores ativos. 
2. Juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, aplicando-se a redação dada pela Lei nº 11.960/09 a partir da publicação desta. 
3. As entidades sindicais têm legitimidade ativa para propor a liquidação e a execução da sentença proferida em sede de ação coletiva.”

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os da autora foram rejeitados, enquanto os da ré foram acolhidos apenas para prestar esclarecimentos. 
Irresignados, o Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF/RS e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT interpuseram, simultaneamente, recursos especiais e extraordinários.
Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF/RS alegou, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 8º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Pontuou que, “quando apreciada a apelação do recorrente, o Exmo. Relator embora tenha entendido que o sindicato possui legitimidade para promover em regime de substituição processual a liquidação e execução de sentença, proferida em ação coletiva, ressalvou a impossibilidade de o sindicato promover execução em relação aos servidores não filiados sem expressa autorização”.
Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT sustentou contrariedade aos artigos 5º, inciso XXI, 8º, incisos II e III, e 97 da Constituição Federal.
Argumenta que “mostra-se impossível a representação sindical dos servidores vinculados a esta Autarquia pelo SINDISERF/RS, na medida em que tal representação é exercida pela SINAGÊNCIAS e pela ANER, sendo vedada constitucionalmente a existência de outro sindicato representativo da mesma categoria”.
Aduz que “resta inequívoca a impossibilidade de existência de mais de um sindicato a representar determinada categoria profissional. De igual forma, não existe óbice que, mesmo diante da existência de sindicato de âmbito geral – como o Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul – a categoria profissional delibere pela fundação de entidade sindical que melhor lhe represente e defenda seus interesses”.
Argumenta, também, que, “aqui se está a questionar a aplicação do art. [] 5º, XXI da CF e do 97 da CF, uma vez que o tribunal local deixou de aplicar o art. 2º-A e seu parágrafo único, da Lei nº 9.494/97 por suposta incidência do art. 8º, III, da CF/88, sem, contudo, remeter a questão a Plenário para declaração de inconstitucionalidade”.
Todos os recursos foram admitidos na origem. 
No Superior Tribunal de Justiça, o relator designado, Ministro OG Fernandes, negou provimento ao recurso da ANTT e deu parcial provimento ao recurso da SINDISERF/RS para “reconhecer que o Sindicato pode promover a execução do título judicial coletivo em relação aos seus substituídos”.
Encerrada a jurisdição do STJ, os autos foram remetidos ao STF para análise dos recursos extraordinários pendentes de apreciação.
Em 26/6/2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 660, 823 e 983).
O Vice-Presidente da Corte a quo, considerando os Temas nºs 810, 823 e 983 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.
Após novo julgamento do feito, a Terceira Turma do  TRF da 4ª Região exerceu juízo de retratação adequando o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR CIVIL. TEMA 823 DO STF. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. TEMA 810 DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Tema 823 do STF 
2. 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Tema 810 do STF 
3. Julgado da Turma retratado para adequar-se aos Tema 823 e 810 do STF.”

Inconformada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT interpôs novo recurso especial e ratificou as razões expendidas no seu recurso extraordinário admitido na origem.
Em novas decisões de admissibilidade, o Vice-Presidente da Corte de origem não admitiu o recurso especial da ANTT, julgou prejudicado o recurso extraordinário da Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF/RS e negou seguimento ao apelo extremo da ANTT “com base no Tema 823 do STF e, quanto ao remanescente, determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme relatado, no que diz respeito aos Temas nºs 810 e 823 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem exerceu juízo de retratação, nos seguintes termos:

“Do Tema 823 do STF 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 823, reconheceu a ampla legitimação do sindicato (Tema 823 do STF), em regime de substituição, para a defesa dos interesses de toda a categoria, independente de filiação, lista ou autorização, inclusive para a execução. 
Dessa forma, não cabe exigir-se autorização de não sindicalizados para a execução. Nesse sentido:
(...)
Do cotejo do pronunciamento da Suprema Corte com o caso concreto, infere-se a existência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porquanto a decisão proferida por esta Turma está fundada no argumento de que ‘o sindicato não poderá promover a execução em relação aos servidores não filiados senão mediante autorização expressa, de forma a assegurar-lhes a faculdade de, querendo, promover a execução conforme a sua conveniência’. 
(...)
O acórdão da Turma, portanto, quanto ao ponto, está em dissonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 883.642 (Tema 823).
(...)
Do Tema 810 do STF 
Com efeito, após a apreciação da matéria, foi fixada a seguinte tese no Tema 810 pelo STF:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Considerando que o acórdão determinou a aplicação da Lei n.º 11.960/2009 para juros e correção monetária, deve ser retratado, observando-se o Tema 810 do STF.
Conclusão 
A decisão desta Turma, em consequência, deve se adequar aos termos dos Tema 810 e 823 do STF, com o que deve ser, em juízo de retratação, provido em maior extensão o recurso do Sindicato. 
Dispositivo 
Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, adaptar o julgado aos Temas 810 e 823 do STF.”

Ademais, o acórdão recorrido reconheceu a legitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF/RS amparado, inclusive, na seguinte fundamentação:

“Quanto à alegação de ilegitimidade ativa do sindicato autor, considero que o SINDISERF/RS tem, sim, legitimidade para propor a presente ação. Em relação à SINAGÊNCIAS e à ANER, há que se observar que se trata de entidades de âmbito nacional, de sorte que não há identidade de base territorial com o sindicato autor, inexistindo ofensa à regra da unicidade sindical posta no art. 8º da Constituição Federal. Quanto à preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. O sindicato autor juntou documento comprovando que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho, não havendo razão para a exigência de registro atualizado, como requer a apelante, sem demonstrar qualquer indicativo de irregularidade. (...).”

A recorrente, por sua vez, argumenta o seguinte:

“Impõe-se observar o fato de que a categoria dos trabalhadores da ANTT e demais Agências Reguladoras possui como entidades sindicais o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação – SINAGÊNCIAS e a Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais – ANER, esta última com representação limitada aos servidores efetivos, conforme fazem prova os Estatutos das referidas entidades sindicais, já juntados aos presentes autos, cabendo, pois às mesmas a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos dos integrantes da categoria, inclusive em questões judiciais. 
Portanto, mostra-se patente a impossibilidade de substituição processual dos servidores vinculados a esta Agência pelo SINDISERF/RS, eis que não se trata do sindicato representativo da categoria.”

Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca dos elementos de unicidade sindical, especialidade e ausência de identidade de base territorial entre o Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF/RS em relação ao Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação - SINAGÊNCIAS e a Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais - ANER, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos e a análise dos estatutos das entidades sindicais em questão, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Registro sindical. Base territoriais distintas. Princípio da unicidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Pedido de exclusão da majoração de honorários. Improcedência. Ausência de interesse recursal. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Improcedente o pedido de exclusão dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, a decisão agravada condicionou a majoração em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que não ocorreu, em virtude da sucumbência recíproca e porque a sentença foi prolatada sob a égide do CPC/73. Ausente, portanto, o interesse recursal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.656.545/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Edson Fachin, DJe de 08/01/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 1º, AO INC. XXI DO ART. 5º E AO INC. XIV DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. BASE TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. INVIABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.528.731/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/03/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. CONFEDERAÇÃO NACIONAL. BASE TERRITORIAL. UNICIDADE SINDICAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PROVA E INTERPRETAÇÃO DE REGRA ESTATUTÁRIA. SÚMULAS STF 279 E 454. 1. A possível violação aos postulados da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da motivação das decisões judiciais configura ofensa reflexa à CF. 2. A discussão atinente à prova da natureza jurídica de associação profissional é matéria que demanda revolvimento de material fático-probatório e interpretação de norma estatutária, ao que se aplicam as Súmulas STF 279 e 454. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 410.717/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 16/04/2010).

Também não há falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, limitando-se a verificar as particularidades do caso dos autos para decidir a controvérsia. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.2.2016. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 1. A controvérsia referente à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão punitiva tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Inviabilidade do recurso extraordinário fundamentado na alínea “b” do permissivo constitucional, visto que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE nº 914.306/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/10/2016 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E À LEI 8.213/1991. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CAMPESINO PARA FINS DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – A decisão não ingressa no campo da função legislativa, portanto não há ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF/1988). IV – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.279.573/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/10/2020 - grifei).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.190.707/RS, também interposto pela ora recorrente, que bem aborda a questão:

“10. Passo à análise do recurso da ANTT. Para esclarecimento dos pontos controvertidos, válido transcrever os trechos do acórdão em que estes foram analisados pela Corte de origem:

‘O julgador singular entendeu pela ilegitimidade ativa do SINDISERF/RS em razão da existência de sindicatos específicos para a representação da respectiva categoria, quais sejam: SINAGÊNCIAS e ANER SINDICAL. 
Ocorre que no julgamento da Apelação Cível nº 5058721- 28.2012.4.04.7100/RS, em que discutia a mesma questão, acompanhei o voto do Desembargador Joel Ilan Paciornik, no sentido de que o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação - SINAGÊNCIAS e o SINDISERF não possuem a mesma base territorial, de modo que o último possui legitimidade para figurar no pólo ativo da demanda. In verbis: 
'É cediço que os sindicatos detêm legitimidade para o ajuizamento da ação em nome da categoria como um todo. A legitimidade para a defesa de interesse individual ou coletivo de toda categoria, encontra expressa menção no texto constitucional (CF, art. 8º, III). Essa condição o torna parte legítima para comparecer em juízo, não podendo limitar-se, a decisão que reconhece o direito, apenas a eventuais pessoas listadas na inicial. Diante da expressa previsão constitucional, revelar-se-ia paradoxal pudesse o substituto processual, ponte sua, restringir o pedido a apenas alguns dos substituídos, quando em verdade toda a categoria possui interesse na procedência da demanda, sendo desnecessário, pois, apresentar rol de substituídos, autorização individual de cada um dos substituídos ou ata autorizando a propositura da ação.  Neste sentido: 
(...)
Em atenção ao princípio da unicidade sindical, apenas um sindicato pode ser representativo de uma categoria na mesma base territorial. Conforme a Certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a entidade autora possui registro sindical para representar a categoria profissional dos servidores federais, com abrangência estadual e base territorial no Estado do Rio Grande do Sul. Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação - SINAGÊNCIAS, embora represente os servidores públicos das Agências Nacionais de Regulação, possui abrangência nacional. Nesses termos, ocorreria violação ao princípio da unicidade sindical somente se houvesse sindicato específico para a categoria dos servidores da ANAC, atuando na mesma base territorial. Considerando que o SINAGÊNCIAS atua em base territorial diversa do SINDISERF, mostra-se a entidade legitimada para defender os interesses da categoria. 
O art. 2º-A da Lei 9.494/97, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180- 35/2001, restringe territorialmente os efeitos da sentença proferida em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, aos substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. A interpretação deste artigo deve ser feita à luz do art. 8º da Constituição Federal, já que a substituição ocorre em relação a todos os substituídos e não somente aos servidores com domicílio na Subseção Judiciária de Porto Alegre. Assim, os efeitos da sentença se estendem a todos os servidores substituídos no âmbito da representação geográfica ou base territorial do Sindicato, no caso o Estado do Rio Grande do Sul. Este é o entendimento do STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos." (e-doc. 2, p. 195-196).

11. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição da República, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, mas, sim, deu ao art. 8º, inc. III, da Constituição da República, a mesma interpretação a ele conferida por este Supremo Tribunal Federal, conforme expresso no julgamento do Tema RG nº 823:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos."
(RE nº 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015).

12. A alegação de ilegitimidade do Sindiserf tampouco merece provimento. Verifica-se pelo trecho do acórdão acima citado e pelos próprios argumentos da ANTT que somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
13. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Pleno e de ambas as turmas desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Unicidade sindical. Registro sindical. Conflito. Base territorial comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(ARE nº 1.187.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/06/2019, p. 26/06/2019; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. DESMEMBRAMENTO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL REGISTRADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 8º, I e II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não devolvida, no recurso extraordinário, a controvérsia quanto à competência do Ministério do Trabalho para o registro sindical, não poderia ter embasado o seu provimento. O recurso extraordinário versa, em essência, sobre a superposição de bases territoriais quando do desmembramento de entidade sindical e sobre a observância do princípio da unicidade sindical. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da incolumidade do art. 8º, inciso II, da Constituição da República nas hipóteses de desmembramento de ente sindical, consoante especificidades dentro de cada categoria e definição pelos trabalhadores, desde que não haja superposição completa de bases territoriais ou redução a área menor que a de um Município. Precedentes. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que o desmembramento observou o princípio da unicidade sindical, pois ausente superposição de bases territoriais. Decisão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto probatório, inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Agravo regimental conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário das agravadas.”
(RE nº 347.775-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 08/03/2019; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADES SINDICAIS. CISÃO DE CATEGORIA POR ESPECIFICAÇÃO. IDENTIDADE ENTRE CATEGORIAS RESULTANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 807.448-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 30/09/2014, p. 14/10/2014)” (DJe de 02/04/2024).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente